Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENDOSSO MANDATO. PROTESTO DO TÍTULO APÓS A QUITAÇÃO. PAGAMENTO DIRETO AO EMITENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTS. 7o E 34 DO CDC. SÚMULA 476 DO STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. “DISTINGUISHING” REALIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais aduz que o entendimento exposto no acórdão está dissonante de precedente de observância obrigatória do STJ. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a embargante não aponta quaisquer dos vícios sanáveis através da via eleita. Cumpre observar, ademais, que houve fundamentação expressa e suficiente no acórdão no sentido de afastar o entendimento sufragado na Súmula 476 do STJ e no REsp 1063474/RS, neste caso concreto, ou seja, foi devidamente feito o “distinguishing”, na forma do art. 489, § 1o, VI, parte final, do CPC.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Além disso, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11o, do CPC não se aplica aos embargos de declaração.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.